Tribunal: TJSP
Processo: 1001522-10.2017.8.26.0306
Classe: Apelação Cível / Parceria Agrícola e/ou pecuária
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Compra e Venda – Safra de Cana-de-Açucar – Embargos à Execução – Sentença de procedência – Apelo da exequente/embargada – Não colhe êxito a impugnação levada a efeito pela exequente/embargada, ora apelante, acerca das notas fiscais e extratos apresentados pelas partes adversas relativamente à quantidade das matérias primas objeto da contratação e, derradeiramente, dos valores neles

Ementa:
Compra e Venda – Safra de Cana-de-Açucar – Embargos à Execução – Sentença de procedência – Apelo da exequente/embargada – Não colhe êxito a impugnação levada a efeito pela exequente/embargada, ora apelante, acerca das notas fiscais e extratos apresentados pelas partes adversas relativamente à quantidade das matérias primas objeto da contratação e, derradeiramente, dos valores neles inseridos. Isso porque, conquanto a apelante alegue que mencionados documentos não estão por ela assinados, o que, de fato, corresponde à realidade, não menos certo é que ela (apelante) não trouxe aos autos qualquer outro dado capaz de ensejar a cobrança de quantidades e valores além daqueles mencionados pelas partes contrárias. Ademais, nada há nos autos a indicar que a apelante tenha sido barrada ou impedida de acompanhar ou vistoriar as pesagens das safras de cana-de-açúcar. Cumpria à apelante, ex vi do que dispõe o art. 373, inc. II, do CPC, trazer aos autos dados a contrariar os elementos carreados pelas partes adversas (executadas/embargantes) relativamente à pesagem e quantidade das matérias primas fornecidas, assim como os valores envolvidos, o que não aconteceu. Portanto, à mingua da comprovação de que a matéria prima fornecida tenha sido em quantidade acima daquela informada pelas apeladas (executadas/embargantes), há que se adotar como parâmetro os extratos de fornecimento e notas fiscais por elas carreados aos autos. Relativamente aos valores envolvidos, verifico que o perito judicial apurou, de forma séria e concludente, pela inexistência de saldo devedor a ser satisfeito pelas apeladas. De fato, outra não pode ser a conclusão do que restou assentado no laudo pericial. Lado outro, nada há nos autos a indicar que as partes tenham pactuado o equivalente a 60 toneladas de cana-de-açúcar por alqueire/ano, ao preço base de 121,97 kg de ATR por toneladas de cana-de-açúcar, descontadas 02 toneladas, do valor global do contrato de compra e venda, que foi recebida a título de adiantamento, perfazendo assim o valor imputado pela apelante como devido, com base ao correspondente a 58 toneladas de cana-de-açúcar por alqueire/ano, ao preço base de 121,97 kg de ATR por tonelada de cana produzida. De fato, o contrato firmado entre as partes nada previu nesse sentido. Em verdade, restou apenas assentado que: "4.1. O preço da tonelada da cana-de-açúcar, a ser pago pela COMPRADORA à VENDEDORA, será apurado ao final do ano-safra, pela sistemática de cálculos e preços adotados pelo CONSECANA (Conselho dos Produtores de Cana, Açúcar e Álcool de São Paulo), ou por outro órgão que vier a substituí-lo. O CONSECANA considera como base 121,97 Kg de ATR por tonelada de cana.(...)" (sic). Destarte, só haveria que se falar em existência de saldo credor remanescente em favor da apelante (exequente/embargada), caso se admitisse o pagamento mensal e fixo pelas apeladas em relação à matéria-prima fornecida (cf. fls. 320, último parágrafo e fls. 330 – Anexo III), o que, todavia, não é o caso dos autos. No mais, à míngua da comprovação do descumprimento contratual por parte das apeladas, não era mesmo o caso de se acolher o pedido de incidência da multa compensatória prevista na cláusula 5.4 do contrato entabulado entre as partes. – Recurso improvido.